Tribunal: TRF3
Processo: 5029913-43.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
609/1327)

5029913-43.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029913-43.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: HENRIQUE FERNANDES ALVES, ANDERSON MENEZES SOUSA, JOSE PAULO BARBOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDERSON MENEZES SOUSA - SP195497-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: MARIA LUCIA FERNANDES DE LIMA, JASMIRO ALVES QUEIROZ, JULINDA CARLOTA FERNANDES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA LUCIA FERNANDES DE LIMA: MILENA GUERREIRO GILIO DA SILVA - SP400529-N

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JASMIRO ALVES QUEIROZ: MILENA GUERREIRO GILIO DA SILVA - SP400529-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO QUANDO REQUERIDO APÓS O ÓBITO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais quando requerido após o óbito da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Admite-se o destaque dos honorários advocatícios contratuais na execução, desde que requerido pelo próprio advogado, mediante a juntada do respectivo contrato, antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório.

4. O decisum impugnado indeferiu o pedido de separação da verba contratual porque não realizado no momento adequado, nos termos do que estabelece a legislação de regência, sob autorizada interpretação jurisprudencial.

5. O contrato de mandato, extingue-se com o óbito do mandante, que não é mais o credor da importância principal requisitada, transmitida imediatamente a seus herdeiros (art. 1784 do Código Civil).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029913-43.2025.4.03.0000

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

AGRAVANTE: HENRIQUE FERNANDES ALVES, ANDERSON MENEZES SOUSA, JOSE PAULO BARBOSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE PAULO BARBOSA - SP185984-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDERSON MENEZES SOUSA - SP195497-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE FERNANDES ALVES - SP259828-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: MARIA LUCIA FERNANDES DE LIMA, JASMIRO ALVES QUEIROZ, JULINDA CARLOTA FERNANDES

INTERESSADO: MARIA LUCIA FERNANDES DE LIMA, JASMIRO ALVES QUEIROZ, JULINDA CARLOTA FERNANDES

INTERESSADO: MARIA LUCIA FERNANDES DE LIMA, JASMIRO ALVES QUEIROZ, JULINDA CARLOTA FERNANDES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA LUCIA FERNANDES DE LIMA: MILENA GUERREIRO GILIO DA SILVA - SP400529-N

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JASMIRO ALVES QUEIROZ: MILENA GUERREIRO GILIO DA SILVA - SP400529-N

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Fernandes Alves e Outros, advogados da exequente falecida, contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença no 5015576-71.2018.4.03.6183, a qual indeferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais.

Sustentam que o destaque da verba contratual decorre de direito próprio e autônomo do advogado, que não se confunde com o crédito do cliente nem integra o espólio. Asseveram que o falecimento da outorgante extingue o mandato para fins de representação processual futura, mas não atinge o contrato celebrado e plenamente exigível. Postulam o destaque dos honorários contratuais objetivados.

Foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. no 342382125).

Sem contraminuta, os autos retornaram ao Gabinete.

É o relatório.

VOTO

Agravo de que se conhece com fundamento no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Objetiva-se a expedição de precatório destacado em favor dos advogados Henrique Fernandes Alves, José Paulo Barbosa e Anderson Menezes de Souza, constituídos por Julinda Carlota Fernandes, ao amparo de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O digno magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, ancorando-se nos seguintes fundamentos:

"Petição id. 367662066: Trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, correspondentes a 30% (trinta por cento) do valor suplementar a ser requisitado nos autos, formulado pelos patronos da exequente originária, com base no contrato juntado no id. 15408859. Os sucessores da exequente originária manifestaram-se no id. 411092202, informando não concordarem com o pedido de destaque de honorários. Decido. Nos termos do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), o advogado tem direito ao recebimento dos honorários contratuais nos próprios autos da ação judicial, mediante dedução da quantia a ser recebida pelo cliente, desde que apresente o respectivo contrato antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório (art. 22, § 4o). No presente caso, os advogados da exequente originária juntaram o contrato no id. 15408859, razão pela qual o precatório relativo aos valores incontroversos foi expedido com destaque de honorários contratuais (id. 17074310). Após a notícia do falecimento da exequente, MARIA LUCIA FERNANDES DE LIMA e JASMIRO ALVES QUEIROZ requereram a habilitação nos autos, na condição de sucessores, constituindo novos advogados (ids. 321121587 e 321121592). Tendo em vista que o óbito da credora originária acarretou a extinção do contrato de mandato, os antigos patronos não detêm legitimidade para pleitear o destaque de honorários nas requisições de pagamento que vierem a ser expedidas em nome dos sucessores. Portanto, a controvérsia instaurada quanto aos honorários contratuais, por não guardar relação direta com o objeto da demanda, deverá ser dirimida em ação própria, a ser proposta no juízo competente. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque de honorários contratuais formulado pelos patronos da exequente originária. Verifico que não foram juntados nos autos certidão de inexistência de dependente habilitado à pensão por morte, tampouco documento comprobatório da existência de união estável entre a segurada falecida e JASMIRO ALVES QUEIROZ. Além disso, consta na certidão de óbito (id. 310464516) que a exequente deixou 3 (três) filhos. Dessa forma, intimem-se os sucessores habilitados para que apresentem os documentos acima mencionados, bem como promovam a habilitação dos demais filhos de JULINDA CARLOTA FERNANDES, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se" (id. no 342255806).

Muito bem.

Admite-se o destaque dos honorários advocatícios contratuais na execução, desde que requerido pelo próprio advogado, mediante a juntada do respectivo contrato, antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório, conforme dispõe o § 4o, do art. 22, do Estatuto da Advocacia, a seguir transcrito:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou".

Infere-se, pois, ser possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais, fadados a serem pagos diretamente ao causídico por desconto dos valores devidos a seu contratante, por precatório, em virtude do crédito exequendo.

Ocorre que, a exequente originária e outorgante Julinda Carlota Fernandes faleceu. Pelo princípio da saisine, opera-se a imediata transferência da posse e da propriedade dos bens e interesses da falecida aos seus herdeiros legítimos e testamentários, no exato momento de sua morte (art. 1784, do Código Civil). Outrossim, sendo o contrato de mandato um negócio personalíssimo ou intuitu personae, a morte de uma das partes gera sua extinção (art. 682, inciso II, do Código Civil), havendo seus efeitos de serem buscados dos sucessores (mas não de terceiros), quando a natureza da obrigação o admitir.

Acresce que os sucessores da exequente falecida: Maria Lucia Fernandes de Lima e Jasmiro Alves Queiroz, representados por novos advogados, discordam do destaque.

Havendo restrição dos credores por sucessão ao pagamento de honorários advocatícios provenientes do contrato de prestação de serviços celebrado pela falecida, descabe a realização do destaque da verba no precatório, e a disputa deve ser solucionada em ação própria, no juízo competente.

Colhe-se com proveito, a propósito do tema, precedentes desta Corte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DO AUTOR. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento em que se questiona decisão em sede de cumprimento de sentença, proferida pelo juízo da 10a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, que entendeu não ser possível emitir requisição autônoma e independentemente de habilitação de eventuais sucessores da constituinte falecida, entendendo que houve a extinção do contrato de honorários com o óbito.

2. Alega a agravante, em síntese, que esse entendimento é contrário a Resolução 168/2011 do CJF, que foi alterada pela Resolução CJF no 405/2016.

II. Questão em discussão

3. A Resolução n. 822/2023 - CJF, que dispõe sobre a regulamentação, no âmbito da Justiça Federal de 1o e 2o graus, dos procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios, prescreve que que os honorários contratuais somente são pagos na ocasião da liberação do crédito ao titular da requisição - ou seja, ao titular do crédito principal.

4. O art. 22, § 4.o, do Estatuto da OAB autoriza que se deduza, do valor devido ao titular do crédito, o quantum pactuado a título de honorários contratuais.

III. Razões de decidir

5. Os honorários contratuais integram o valor do principal, de modo que, para haver seu destaque, há a necessidade da efetiva requisição em nome dos sucessores da falecida autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Como não houve a regularização da habilitação, não há titular na requisição, não havendo como processar o pagamento dos honorários contratuais, consoante regulamentação da matéria feita pelo CJF.

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados. Resolução n. 822/2023 - CJF, de 20 de março de 2023".

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003578-84.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 10/06/2025, DJEN DATA: 13/06/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FALECIMENTO DO CONSTITUINTE. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

O caso trata do pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais em execução de sentença previdenciária, considerando-se a habilitação dos sucessores do autor falecido, exceto um deles, não localizado até o presente momento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da revogação do mandato judicial com o óbito do outorgante, é possível o destaque dos honorários contratuais diretamente nos autos do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

Nos termos do artigo 682, inciso II, do Código Civil, o contrato de mandato extingue-se com a morte do mandante, cessando automaticamente os poderes do advogado originalmente constituído.

O direito de o advogado executar os honorários sucumbenciais tem caráter autônomo. Todavia, o mesmo não ocorre com os honorários contratuais, os quais serão pagos diretamente ao causídico por dedução da quantia a ser recebida pelo demandante.

Ausente um dos sucessores, não é permitido o destaque de honorários contratuais da respectiva cota-parte. Inclusive, eventuais controvérsias sobre os honorários contratuais devem ser resolvidas em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido".

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029107-42.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 22/04/2025, DJEN DATA: 28/04/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO QUANDO REQUERIDO APÓS O ÓBITO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais quando requerido após o óbito da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Admite-se o destaque dos honorários advocatícios contratuais na execução, desde que requerido pelo próprio advogado, mediante a juntada do respectivo contrato, antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório.

4. O decisum impugnado indeferiu o pedido de separação da verba contratual porque não realizado no momento adequado, nos termos do que estabelece a legislação de regência, sob autorizada interpretação jurisprudencial.

5. O contrato de mandato, extingue-se com o óbito do mandante, que não é mais o credor da importância principal requisitada, transmitida imediatamente a seus herdeiros (art. 1784 do Código Civil).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão